Tribunal: TJDFT
Processo: 0714576-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. FRAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. INDIVISIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – A impenhorabilidade do bem de família alcança o imóvel em sua totalidade, sendo inviável a penhora da fração pertencente ao cônjuge devedor, sob pena de o instituto não atingir sua finalidade, que é a proteção da residência familiar.

II – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

III – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.

IV – Apelações desprovidas.